Tribunal: TCU
Processo: 001.279/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 516/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de aposentadoria de Luiz Fernando Rosa da Costa emitido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha e submetido a este Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CRB/1988. Considerando que, ao analisar o ato, a unidade instrutora constatou a inclusão irregular nos proventos de valor a maior de incorporação de parcelas de quintos/décimos com base na Portaria MEC no 474/87; considerando que a jurisprudência do Tribunal estabelece como deve ser o cálculo das parcelas de quintos/décimos com base na Portaria MEC no 474/87, a exemplo do que foi fixado pelo Acórdão 835/2012 - Plenário (Rel. Min. Augusto Nardes) : 9.1.1. para os servidores que não ajuizaram ações judiciais ou para os que o fizeram mas não lograram êxito, em decisão transitada em julgado, efetue o pagamento das parcelas de quintos com amparo na Portaria MEC no 474/87, desde que tenham iniciado o seu exercício até 31/10/1991, sob a forma de VPNI, ajustando-se o valor da parcela ao que era devido em 1o/11/1991, data de eficácia da Lei no 8.168/1991, devidamente atualizado, desde então, exclusivamente pelos reajustes gerais concedidos ao funcionalismo, conforme preceitua o § 1o do art. 15 da Lei no 9.527/1997; 9.1.2. para os servidores que obtiveram decisões judiciais favoráveis transitadas em julgado, confirmadas em grau de recurso, recalcule os quintos de FCs adequando o valor nominal às condições deferidas na sentença, de modo que a quantia inicial seja apurada na data da publicação do provimento jurisdicional de 1o grau e, a partir daí, transformada em VPNI, atualizada exclusivamente pelos reajustes gerais concedidos ao funcionalismo, conforme preceitua o §1o do art. 15 da Lei no 9.527/1997. considerando que a beneficiária da pensão vem recebendo sob este fundamento os valores de R$ 106,66 (rubrica administrativa) e R$ 42,36 (rubrica judicial) , provenientes da incorporação pelo interessado de 5/5 de FG-5, que estão acima do valor equivalente da função, que é de R$ 125,13, resultando em proventos acima do devido, conforme as regras retro mencionadas; considerando que as rubricas referentes a sentenças judiciais, enquanto subsistir fundamento para o seu pagamento, devem ser pagas em valores nominais, sujeitas exclusivamente aos reajustes gerais do funcionalismo, salvo se a sentença judicial dispuser de outra forma (Enunciado 279 da Súmula da Jurisprudência deste Tribunal) ; considerando a presunção de boa-fé do interessado; considerando que o ato em exame deu entrada no TCU em 23/05/2019, há menos de cinco anos, não se operando o registro tácito (STF-RE 636.553/RS) ; considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Rel. Min. Walton Alencar Rodrigues) , fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando, por fim, que os pareceres da unidade instrutora e do Ministério Público junto ao Tribunal foram convergentes pela ilegalidade e negativa de registro do ato. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Luiz Fernando Rosa da Costa, negando-lhe registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e c) expedir as determinações consignadas no subitem 1.7 a seguir. 1. Processo TC- Processo 001.279/2022-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Luiz Fernando Rosa da Costa (XXX.027.530-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha que: 1.7.1. adote, no prazo de 15 dias, as seguintes providências: 1.7.1.1. retifique da base dos proventos da aposentadoria o valor pago a título de incorporação de quintos/décimos com base na Portaria MEC no 474/87, levando em consideração as regras estabelecidas pelo Acórdão 835/2012 - TCU - Plenário; 1.7.1.2. informe esta deliberação ao interessado e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido, comprovando ao TCU essa comunicação nos 30 dias subsequentes; 1.7.2. emita novo ato de aposentadoria do interessado, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018.